Tribunal: TJMT
Processo: 1015765-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015765-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEVANIR GUEDES DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEREZA GUEDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA EM QUE FOI SUBSTITUÍDA A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PEDIDO PARA O RESTABELECIMENTO DA DATA BASE PARA O DIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM QUE FOI RECONHECIDA A FALTA GRAVE, CONTUDO, NÃO OPEROU-SE A REGRESSÃO DO RECUPERANDO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO
A QUO
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Se ainda que o Magistrado tenha reconhecido a prática da falta grave, todavia, optado por não regredir o recuperando ao regime mais gravoso, as medidas de alteração da data-base para a progressão de regime e desconto do período em que a tornozeleira esteve descarregada, no computo da interrupção, mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pela defesa de
ADEVANIR GUEDES DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos do Executivo de Pena no 0003372- 20.2016.8.11.0064 - SEEU,
decretou a
interrupção do período de falta de monitoramento e, alterou a data base para fins de progressão de regime
. (Id. 174556173)

Em suas
razões
recursais, a Defensoria Pública requer a reforma da decisão e, consequentemente, que seja alterada a data-base para progressão de regime, destacando que não foi reconhecida nenhuma falta grave, tampouco, regredido o regime de cumprimento da pena. (Id. 174556176)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 174545667).

O Juízo da Execução Penal
manteve
a decisão, em sede de Juízo de Retratação (Id. 174556179).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito: (Id. 179035152)

“Sumário:
Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime semiaberto – Lançamento de interrupção no cumprimento de pena do período em que permaneceu sem monitoração e fixação de nova data-base -
pleito de revogação da decisão e fixação da data-base do dia em que preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto – impossibilidade –
Agravante que permaneceu por mais de 06 (seis) meses sem monitoração, ou seja, descumprindo a pena imposta, praticando falta grave – manutenção no regime semiaberto, com fixação de novo marco progressivo, medida adequada e proporcional ao fato e mais benéfica que a regressão para o fechado – Decisão em consonância com o entendimento desse Tribunal –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

ADEVANIR GUEDES DA SILVA
, cumpre pena unificada de 16 anos de reclusão, com pena remanescente de 6 anos 1 mês e 27 dias. (Id. 174556180)

Extrai-se dos autos que devido à falta de estabelecimento adequado para o cumprimento das penas em regime semiaberto na comarca de Rondonópolis – MT, a efetivação desta reprimenda é feita em regime domiciliar, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e demais condições fixadas pelo juízo da execução. (Id. 174556182)

O agravante foi devidamente intimado das condições fixadas e deu início ao cumprimento da pena, tendo como marco de início o dia
3.10.2019
, data-base para progressão ao regime aberto. (Id. 174556182)

No entanto, no curso da execução, o agravado descumpriu as condições que lhe foram impostas, porquanto deixou de manter o equipamento de monitoração eletrônica em funcionamento.

Colhe-se dos autos que a central de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas informou que o aparelho de monitoramento que foi instalado no apenado encontrava-se desativado desde o dia
14.1.2022.
(Id. 174556182-Pg.80)

Diante da notícia de desativação desse equipamento pela Coordenação de monitoramento Eletrônico da SAAP/SESP/MT, em 10.2.2022, por falta de comunicação, a defesa do agravante informou que tentou entrar em contato com o recuperando, contudo, não lograram êxito, razão pela qual, suscitaram a intimação dele para que apresentasse a justificativa. (Id. 174556182-Pg. 91)

Na oportunidade, o Ministério Público, requereu a regressão cautelar, bem como a expedição de
mandado de prisão
, bem como a designação da audiência de justificação. (Id.

174556182-Pg.95)

Assim, foi proferida decisão
regredindo cautelarmente o regime de cumprimento de pena
e, como consequência, foi determinado a expedição de mandado de prisão
. (Id. 174556182-Pg. 101)

Ocorre que,
em 26.7.2022, a defesa se manifestou nos autos, informando que o Agravante havia comparecido na Central de Monitoramento em 22.7.2023, e havia realizado a manutenção do equipamento, pugnando, assim, pela revogação da decisão anterior (Id. 174556182 – Pág. 115/119).

O d. Juiz das Execuções Penais, deferiu o
pedido apenas para revogar a regressão de regime,
e, por consequência, determinou a expedição do contramandado de prisão (Id. 174556182-Pg.122), todavia, ressaltou que o recuperando permaneceu
sem monitoramento eletrônico pelo período de 14.1.2022 a 22.7.2022
, razão pela qual impôs a alteração da data-base para fins de progressão. (Id. 174556182-Pg.159)

Outrossim, em
15.5.2023
, a defesa requereu a retificação do cálculo de liquidação de pena, para que constasse como data-base o dia
4.10.2019
, dia em que o Agravante atingiu o lapso temporal necessário para progressão do regime fechado ao semiaberto. (Id. 174556182)

Todavia, o d. magistrado manteve sua decisão, e ainda explicou seu entendimento, ressaltando que,
reconheceu a falta grave, todavia não iria o regredir de regime, porque
“(...)
este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento, e, de igual modo, alterada a data base para a da recaptura(...)”; (Id. 174556182-Pg.160)

A defesa busca a reforma do
decisum
, com o desiderato de que seja alterada a data-base para progressão de regime, destacando que não foi reconhecida nenhuma falta grave, tampouco regredido o regime de cumprimento da pena.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, consoante entendimento da Corte Superior de Justiça
“
a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios,
à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. [...]”
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado:

“1. O descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional
. 2. No caso, é certo que, em uma das visitas fiscalizatórias - que substituíram o uso da fiscalização eletrônica por falta de tornozeleira eletrônica -, o Reeducando não se encontrava em domicílio. 3.
O desrespeito ao perímetro de monitoramento configura falta grave.
4. A alegação de que o Reeducando não estava a usar tornozeleira por decisão do próprio Juízo de primeiro grau e, por isso, o disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não poderia lhe ser aplicado, não foi objeto de específica apreciação
da Corte de origem, faltando-lhe o necessário prequestionamento.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.894.551/TO, relatora Ministra Laurita Vaz) Destaquei

Nota-se que o Juízo da Execução Penal reconheceu a falta grave pelo uso inadequado da tornozeleira eletrônica (14.1.2022 a 22.7.2022), contudo, manteve o agravado no regime semiaberto, ao sopesar o seu não envolvimento em novos delitos desde a sua progressão, de forma que, assertivamente, considerou a interrupção do cumprimento da pena durante período de desativação do equipamento até a troca da tornozeleira.

Com efeito,
“embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave,
em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
”
. (N.U 1005512-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) Destaquei

E mais, a regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável,
“
valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das pena
s”
(TJMT, AgExPen no 0028456-55.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto).

Deste modo, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao
“Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional”
(AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000).

Essa é uma maneira de conceder ao recuperando uma nova oportunidade de se manter em meio aberto, no regime em que estava, porém, com a retomada da contagem do tempo, em que continuará nesse regime para demonstrar aptidão para uma futura progressão, deixando, assim, de ser uma sanção penosa como seria no caso de regressão ao regime fechado, o que caberia no presente caso, em que houve o descumprimento da pena.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]
O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal
, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(AgExPen N.U 1023686-55.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 21.3.2023) Destaquei

“Não há se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.

Comete falta grave o reeducando que mantém o equipamento de monitoração desligado, acarretando a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

(TJMT - N.U 1016214-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) Destaquei

Por conseguinte, não resta dúvida que o presente caso demonstra que a decisão deve ser mantida, notadamente em razão da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
para interrupção do prazo de obtenção dos benefícios executórios do agravante.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023